Tribunal: TJMT
Processo: 1023022-24.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023022-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (AGRAVANTE), YPE MOVEIS E DECORACOES LTDA - CNPJ: 03.538.683/0001-23 (AGRAVADO), GLEYSTON ANDRE GEIER - CPF: 733.982.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – CARÁTER ESSENCIAL PARA A SUA MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA -

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, competia à parte executada demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não se desincumbiu.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023022-24.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO

AGRAVADA:

YPÊ MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1015765-07.2020.811.0003, ajuizada por
YPÊ MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA
, que indeferiu o pedido formulado pela executada, ora agravante, mantendo o bloqueio judicial do valor efetuado na sua conta corrente, no montante de R$4.878,55 (quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

A agravante aduz que
“adveio nestes autos decisão judicial deferindo pedido de penhora online via BacenJud, a qual restou exitosa com o bloqueio do valor de R$4.878,55 (quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) da conta pessoal da Agravante. Ocorre que os referidos subsídios são recebimentos de honorários advocatícios, já que a Agravante é advogada, razão pela qual requereu o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores”
(sic).

Ressalta que
“resta demonstrado que o valor bloqueado apenas estava disponível em virtude de duas transferências bancárias, nos valores de R$3.000,00 (três mil reais) recebido via PIX em 17/05/2022 da empresa X3 CONSTRUTORA, contrato de prestação de serviço em anexo, bem como o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) recebido via pix em 18/05/2022 de LUCAS ANTONIO RODRIGUES SILVA, dia em que houve o bloqueio judicial”
(sic).

Anota que
“através do extrato bancário acima é possível verificar que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) foi transferido dia 17/05 e o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) no dia 18/05, sendo que o bloqueio judicial foi feito dia 17/05”
(sic).

Diz, ainda, que
“é sabido que os subsídios e ganhos do trabalhador são impenhoráveis, nos termos do Art. 833, IV, do CPC”
(sic).

Com tais considerações, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo-ativo, e no mérito, que seja conhecido e provido, para declarar a impenhorabilidade dos subsídios bloqueados.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
em 29/11/2022, por esta Relatoria (id. 150952683).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, rebatendo os pontos alegados pela agravante, postulando, ao final, pelo provimento do recurso (id. 157268175
).

Preparo recolhido no Id. 150790674.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se o dinheiro bloqueado em conta bancária da executada/agravante, no importe de R$4.878,55 (quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), é impenhorável ou não.

Segundo consta dos autos de origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
YPÊ MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA
,

ora agravada,
em desfavor de
KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO
,

aqui recorrente, objetivando o recebimento da importância de R$3.912,00 (três mil, novecentos e doze reais) – sem correção monetária –, decorrente de compra e venda de móveis e decorações residenciais, ocorrida entre as partes, representada pelo valor nominal dos títulos (cheques) em anexo, vencidos entre as datas de 28/2/2020 à 30/7/2020, cujas cártulas foram devolvidas pela instituição financeira por insuficiência de fundos na conta corrente da executada/agravante, ficando sem o devido pagamento.

Em razão disso, a exequente apresentou, juntamente com a exordial, a planilha de cálculo, devidamente atualizada até a data de ajuizamento da presente demanda, já com os devidos acréscimos legais, na importância de R$4.052,38 (quatro mil e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Uma vez regularmente citada e não adimplida voluntariamente o
quantum debeatur
, a instituição bancária vindicou pela constrição de valores mantidos em conta bancária da parte executada, o que foi deferido pelo MM. Juízo
a quo
, resultando deste ato o bloqueio da quantia em que se pretende a devolução.

Eis o teor da decisão agravada, no ponte de interesse:

“Pois bem, alusivo ao valor constritado no Id. 85709521,
a executada alega que refere-se a verba honorária, contudo os argumentos da devedora para a desconstituição da penhora são frágeis e não se sustentam, uma vez que inexiste comprovação necessária para demonstrar que os valores bloqueados nas contas correntes da executada são provenientes, com exclusividade, de depósitos de verbas de natureza salarial
.

Preleciona o eminente Prof. Humberto Theodoro Júnior que:

“caberá ao executado, para se beneficiar da impenhorabilidade, o ônus da comprovação da origem alimentar do saldo. Na maioria das vezes, isto será facilmente apurável por meio de extrato de conta. Se os depósitos não tiverem claramente vinculados a fontes pagadoras, terá o executado de usar outros meios de prova para identificar a origem alimentar do saldo bancário” (A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Forense, 2.007, p. 77/78).

Constitui ônus da devedora exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos que possam desconstituir a proposição formulada pela credora, apresentando, a propósito, Moacyr Amaral dos Santos, com base em CHIOVENDA, duas normas básicas sobre a distribuição da prova, a saber:

"1ª) Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova dos fatos dos quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de modo direto ou indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, contraprova). O Ônus da prova incumbe ei qui dicit.

2ª) Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende por meio de exceção, no sentido amplo. Reus in excipiendo fit actor" [1]

Despiciendo afirmar que é da executada o ônus probatório para comprovar o alegado. Não o fazendo, forçoso é reconhecer o direito da credora mantendo-se o bloqueio judicial. Sobre o tema merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte lição jurisprudencial:

"A repartição do ônus probatório, na ação monitória, não foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de Processo Civil Anotado", edit. Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 1611).

In casu, em face do montante existente na conta corrente e o lapso de tempo de disponibilidade, flagrante se mostra a ausência de verba alimentar.

(...) Em face do exposto, indefiro o pedido formulado pela executada e mantenho o bloqueio judicial do valor efetuado na sua conta corrente, no montante de R$ 4.878,55 (quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Defiro o pedido de levantamento do valor alhures mencionado, na forma requerida pela credora (Id. 87867148)”
(Id. 100250484 – grifei).

Inconformada com os contornos da decisão agravada, a recorrente
busca o provimento deste instrumental, para reformar o
decisum
agravado, sob a justificativa de que a quantia constritada se trata de valores percebidos a título de honorários profissionais, sendo, pois, guarnecida pela pecha da impenhorabilidade.

Pois bem.
Consoante preconiza o
art. 833 do Código de Processo Civil, apresenta rol de bens impenhoráveis, dispondo em seu inciso IV, o seguinte teor:

“IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”

É cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários/honorários profissionais, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019). [...]”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021)

Todavia, verifica-se que a agravante não demonstrou que a integralidade do valor bloqueado se refere, efetivamente, a verba salarial, tampouco que o aludido bloqueio irá macular a sua dignidade e de sua família, tal como muito bem dirimido pela magistrada singular, de modo que deve ser mantida a permanência do bloqueio.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – MANDADO MONITÓRIO CONVERTIDO EM EXECUTIVO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVO – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – CARÁTER ESSENCIAL PARA A SUA MANUTENÇÃO – FALTA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O órgão revisor somente aprecia a matéria afeta a decisão atacada, consubstanciada na decisão singular, sendo vedada a análise de questão ainda não analisada/decidida na primeira instância, mormente quando a parte apresenta exceção de pré-executividade em que discute as mesmas questões.

No caso, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, ônus que não desincumbiu.”
(N.U 1012244-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022) - grifei.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023